Tribunal: STF
Processo: ARE 1260888
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (e-STJ, fls. 251/252):
    “APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA E VIAS DE FATO – ART. 147 DO CP E ART. 21, DO DECRETO-LEI N. 3688/41 – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASES – VETORIAIS DA CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PENAS BASILARES MANTIDAS – AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO IDEAL DE 1/6 NO AGRAVAMENTO DE PENA – PRECEDENTES – PROCEDIDA A READEQUAÇÃO DAS PENAS – REDUÇÃO DO MÍNIMO INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – QUANTUM MANTIDO – JUROS DE MORA – COMPUTO A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – O comportamento não esporádico desprovido de afeto e indiferente por sua família é fundamento idôneo para macular a circunstância judicial da conduta social. II - São prejudiciais as circunstâncias do delito, quando resta evidenciada a elevada agressividade do ofensor e a perpetração das ações delituosas no quintal da casa da vítima, na presença de familiares (companheira e enteado) e à vista dos vizinhos, já que a casa não possuía muros. III - O Código Penal não estabelece quantum a ser fixado a título de atenuantes e agravantes, sendo conferido ao julgador, diante de uma margem de discricionariedade, majorar a pena observando a razoabilidade e proporcionalidade vislumbradas no caso concreto. Aplicada a fração de 1/6. Precedentes. IV – O valor fixado a títutlo de mínimo indenizatório, em razão dos danos morais experimentados pela vítima, não pode perder o seu caráter pedagógico, consubstanciando-se em quantia irrisória, e muito menos deve representar enriquecimento desmedido para o lesado. Considerando as circunstâncias do caso concreto, revela-se razoável e proporcional a quantia arbitrada, R$ 3.000,00 (três mil reais), a qual atende aos objetivos legais, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP. Precedentes deste Sodalício. V - Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme os termos do artigo 398, do Código Civil e da Súmula 54, do STJ. VI – Recurso parcialmente provido, com o parecer.”
    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados pela instância de origem (e-STJ, fls. 291/295). 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral e do prequestionamento da matéria, e sustenta que o acórdão violou o art. 5º, inciso XLVI, e o art. 93, inciso IX, ambos da CF/88, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido no que diz respeito ao quantum indenizatório devido à vítima a título de danos morais (e-STJ, fls. 342/365).
    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE formado sob a sistemática da repercussão geral (AI 791.292-QO-RG, Tema 339, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação de afronta ao art. 93, inciso IX, da CF/88, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC/15. Quanto às alegações remanescentes, inadmitiu o apelo ao fundamento de que a eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa e indireta (e-STJ, fls. 375/380).
    No Agravo, a parte recorrente defende ter preenchido todos os requisitos legais para o regular prosseguimento do apelo, pois ausentes os óbices apontados na decisão agravada, oportunidade em que também reitera suas razões recursais. Alega que “a Constituição Federal não exigiu como condição para cabimento para Recurso Extraordinário, a ofensa direta, mas apenas a contrariedade ao texto constitucional” (e-STJ, fls. 412/426).
    É o relatório. DECIDO.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, relativamente à alegada violação ao art. 93, IX, da CF/88, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    No que remanesce, tem-se que os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ainda que superado esse grave óbice, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e autoria em relação ao ora recorrente, deu parcial provimento ao apelo defensivo para manter sua condenação pela prática do delito de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, minorando as penas aplicadas em primeiro grau e mantendo o valor fixado para pagamento de indenização a título de reparação de danos à vítima de violência doméstica, matérias situadas no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Acrescento, por fim, que o pedido de indenização previsto no inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal foi formulado na denúncia pelo Ministério Público, permitindo ao recorrente, durante o trâmite processual, exercer o seu direito ao contraditório e a ampla defesa.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente